Tribunal: TJDFT
Processo: 0732762-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732762-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DA SILVA SOUZA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DA QN 120 CONJ 02 LOTE 01, CS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS EX-SÍNDICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ARTIGO 1.013 C/C ARTIGOS 141 E 492, DO CPC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO. ARTIGO 487, II, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, II, CPC. TEMAS EXAMINADOS E DECIDIDOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. APELO DA EMPRESA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO EX-SÍNDICO CONHECIDO E IMPROVIDO. Histórico: Trata-se de ação de conhecimento visando a condenação em obrigação de fazer, bem como reparação por danos materiais e morais, em razão de defeitos na construção de imóvel, e má gestão de síndicos à época da obra. 1. Cuida-se de dupla apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, com preceito cominatório (obrigação de fazer), cumulada com reparação por danos materiais e morais, diante da existência de defeitos na construção de imóvel, bem ainda na má gestão dos síndicos, na época da obra, acolheu parcialmente a pretensão para condenar a empresa responsável pela execução do empreendimento na reparação por danos materiais. 1.1. Em recurso, a sociedade empresarial, sustenta tão somente a prescrição e/ou decadência da pretensão autoral. 1.2. De sua vez, o ex-síndico questiona apenas os ônus de sucumbência. 2. DA PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: 2.1. Nos termos do artigo 1.013 do CPC “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”, sendo certo que por força da disposição do § 1o, do mesmo artigo, devem ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. 2.1. Sendo assim, o Tribunal deve limitar o julgamento do recurso às questões devolvidas, por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum, sendo-lhe vedado conhecer de matérias que exigem a iniciativa da parte, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de ofensa aos artigos 141 e 492, do CPC. 2.2. No caso concreto, em que pese a ausência de objetividade, extrai-se das ilações trazidas no apelo da construtora, que a insurreição consiste tão somente em alegar a ocorrência de prescrição e/ou decadência da pretensão veiculada pelo autor. 2.3. Anota-se que segundo artigo 1.015, II, do CPC, cabe agravo por instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Vê-se, portanto, que o atual regramento processual, houve por bem definir que a impugnação das decisões interlocutórias que contenham algum provimento de mérito, como a prescrição ou a decadência, deve ser feita por agravo por instrumento, sob pena de coisa julgada material. 2.4. Teresa Arruda Alvim Wambier, quanto aos dois institutos - prescrição e decadência - como bem observa que “não há propriamente o julgamento do mérito, porque o juiz não chega a apreciar o pedido do autor. Por essa razão, são situações que levam em regra a decisões mais simples, atraindo o julgamento conforme o estado do processo nos termos do art. 354, por meio do que se costuma chamar de falsas sentenças de mérito”. E, conclui a doutrinadora, “as decisões proferidas com base nos incs. II e III do art. 487 são, para todos os efeitos, pronunciamentos de mérito, sujeitas à autoridade da coisa julgada material” (in Temas essenciais do novo CPC: análise das principais alterações do sistema processual civil brasileiro. São Paulo: RT, 2016, p. 375). 2.5. Aliás, no próprio CPC, há expressa previsão no sentido de considerar que a decisão que resolve a questão acerca da prescrição e da decadência, é de mérito, conforme dispõe o artigo 487, II: “Haverá resolução de mérito quando o juiz [...] II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;”. 2.6. É inquestionável que o novo diploma processual considera como de mérito o pronunciamento judicial que aprecia a prescrição ou a decadência, e, por conseguinte, sujeitando-se à proteção da coisa julgada. 2.7. Deste modo, uma vez examinada a prescrição ou a decadência por decisão interlocutória, como ocorre na espécie, a via adequada para impugnar a questão é a do agravo por instrumento. 3. Doutrina: “Outrossim, as decisões que rejeitarem incidentalmente questões afeitas ao mérito permitem o manejo do agravo de instrumento. Cogite-se da situação em que o juiz rejeite a alegação de prescrição em decisão interlocutória, tal provimento será atacável na via do agravo de instrumento, sob pena de ser coberto pela coisa julgada no particular”. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e recursos: comentários ao CPC 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1072) 3.1. Destaca-se que tal entendimento não se aplicaria caso a questão tivesse sido decidida apenas no âmbito da sentença, que no caso sub judice sequer tratou deste tema, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, onde, de fato, caberia apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC. 3.2. De outra parte, não se verifica a hipótese de dúvida razoável em relação ao cabimento do recurso, na medida em que sempre foi pacífico o entendimento de que, “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno”. (STJ, 3a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no AREsp. no 848.766/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 18/10/2018) 3.3. Assim, considerando que a única questão devolvida no apelo da CS Construções diz respeito à prescrição e/ou decadência, bem ainda que referidos temas foram examinados e decididos em pronunciamento judicial anterior, que não foi objeto de qualquer impugnação, torna-se inviável a reapreciação da matéria, pois que acobertada pela preclusão, implicando, por decorrência, o não conhecimento do apelo. 4. Precedente do STJ: “ 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido”. (STJ, 4a Turma, REsp. no 1.778.237/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/3/2019) 5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Consoante o artigo 85, caput, do CPC, o juiz condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, arbitrados no percentual de 10% a 20%, observados os critérios instituídos nos incisos I a IV do § 2o da citada norma processual, mesmo nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (§ 6o, artigo 85). 5.1. Porém, embora não haja condenação (como ocorre na espécie), o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no § 2o combinado com o § 6o do artigo 85, do CPC. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Ritos. 6. Precedente da Turma: “A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Púbica ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, § 8o, do Códex Processual”. (APC no 2016.01.1.078859-5, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 20/2/2018, pp. 208/234) 7. Na espécie, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, tem-se que o valor fixado na sentença R$ 2.000,00 (dois mil reais), é adequado e suficiente para remunerar os procuradores do réu. 8. Apelo da empresa ré não conhecido. 8.1. Recurso do ex-síndico conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. Por fim, nada há a prover quanto à petição de renúncia ao mandato, formulada pelo advogado Luciano Macedo Martins, OAB/DF 46.622 (id 20488292), tendo em vista a ausência de prova inequívoca de que o outorgante tem ciência da aludida renúncia. Observe-se, ademais, que o patrono continuará a representar o outorgante até que seja satisfeita a exigência do artigo 112, §1o, do CPC. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012